Tribunal: STF
Processo: MS 39376
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPI. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, no âmbito da CPI das Pirâmides Financeiras, que determinou a quebra de sigilo bancário da parte impetrante. 



    2. Os autos foram-me distribuídos por prevenção, com justificação no HC nº 231.268/DF, no MS nº 39.364/DF e no MS nº 39.365/DF. 



    3. A parte impetrante narra que, “em março de 2019 (...) foi contratado para prestar serviço publicitário para a empresa Atlas Quantum. Esse consistiu em gravação de entrevista, ocupando o impetrante o papel de entrevistador e uma representante da referida pessoa jurídica o papel de entrevistada. Vale pontuar que tal contratação se deu por intermédio do renomado portal de notícias G1 para elaborar a publicidade em questão, sendo publicado no seu site, com a hashtag “#ad” que indica ser um conteúdo publicitário”. Mencionada, ainda, que, “em junho de 2023, a Câmara dos Deputados instalou Comissão Parlamentar de Inquérito (popularmente chamada de “CPI das Pirâmides Financeiras”), com o legítimo e necessário fim de investigar operações fraudulentas sofisticadas na gestão de empresas prestadoras de serviços financeiros envolvendo criptomoedas, as quais trouxeram prejuízos a diversos investidores entre os anos de 2019 e 2022”, sendo que referida CPI tem como uma das investigadas a empresa Atlas Quantum, a qual teria construído, como se veio a descobrir em meados de 2019, esquema fraudulento de pirâmide financeira a partir da operação com criptomoedas. Alega que inclusive foi uma das vítimas da referida empresa, pois “confiou valores expressivos à empresa, não conseguindo resgatá-los quando veio à tona a fraude perpetrada pela empresa mencionada”. 



    4. Prossegue afirmando que, “surpreendentemente, em 14 de agosto de 2023, o impetrante foi intimado, por meio do Requerimento n° 110/2023, do Exmo. Deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP), a comparecer na CPI em questão, a fim de participar de audiência pública de tomada de depoimento, na condição de investigado”, sendo que a “única justificativa para tal convocação na qualidade de investigado se deu pelo fato de o requerente ter realizado “campanha de divulgação dos produtos/serviços da empresa Atlas Quantum, o que pôde (sic) ter levado milhares de pessoas a acreditarem na idoneidade da empresa, investindo em criptomoedas por meio dela”. Por essa razão, segundo refere, “requereu a extensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos dos HCs n° 231.268/DF (Cauã Reymond) e n° 231.271/DF (Tatá Werneck), para a concessão da ordem de Habeas Corpus a fim de afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não”, o que foi deferido.



    5. Aduz que, “em aparente insatisfação com a r. decisão deste Exmo. Sr. Ministro relatora CPI decretou, em 23 de agosto de 2023, indiscriminada e ampla a quebra do sigilo bancário do requerente, dos anos de 2018 e 2019, integralmente (Doc. 02), em atendimento ao Requerimento n° 120/2023 do mesmo Exmo. Deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP) (Doc. 06). Nessa oportunidade, determinou-se também o acesso aos contratos firmados com a Atlas Quantum”, determinação essa que se trata “de medida extremamente invasiva exclusivamente em razão de mera e usual prestação de serviço publicitário para uma empresa que, ao depois da realização da publicidade, se revelou fraudulenta, impondo prejuízos acentuados inclusive ao ora impetrante”.



    6. Arremata mencionando que “alcançou a condição de investigado, aos olhos dos integrantes da CPI em questão, tão somente pelo fato de ter sido contratado, pontualmente, para prestar serviço de publicidade para a empresa Atlas Quantum, antes, cabe salientar, de serem de conhecimento público e, evidentemente, do impetrante, os ilícitos por esta cometidos”, inexistindo fundamentação idônea para determinar a quebra de seu sigilo bancário e pertinência temática entre a medida determinada e os fatos investigados.



    7. Cita precedentes desta Corte em defesa de sua pretensão (MS nº 33.751/DF e MS nº 25.668/DF).



    8. Requer a concessão de medida liminar, “a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI das Pirâmides Financeiras”), em sessão realizada em 23 de agosto de 2023, no que tange à aprovação do Requerimento n° 120/2023, a qual determinou a quebra do sigilo fiscal do impetrante, sem prejuízo de se comunicar diretamente também as autoridades monetárias e fiscais sobre tal concessão liminar”. Como tutela jurisdicional final, pleiteia “a declaração de nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI das Pirâmides Financeiras”), em sessão realizada em sessão realizada em 23 de agosto de 2023, no que tange à aprovação do Requerimento n° 120/2023, a qual determinou a quebra do sigilo fiscal do impetrante”.



    9. Com a petição inicial, foram juntados documentos e efetuado o recolhimento das custas judiciais (e-doc. 11). 



    10. Pois bem. Considerando a excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, prestar informações, oportunidade em que deverá (a) esclarecer as razões jurídicas pelas quais houve a inclusão do impetrante como investigado na Comissão Parlamentar de Inquérito referida neste mandamus e (b) fornecer a esta Suprema Corte os elementos de prova ou indícios que justificaram a inclusão da parte impetrante como investigada, bem como a quebra de seu sigilo bancário. 



    11. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para exame do pedido de tutela liminar. 



    Comunique-se a autoridade impetrada, com urgência, com cópia dos autos. 



    Intimem-se a parte impetrante e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator